Tribunal: TJDFT
Processo: 0710286-14.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. ABANDONO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, antes de se esgotarem os meios possíveis para citação do réu e localização do veículo, não há que se falar em crise processual irreversível, a ponto de ensejar a extinção do processo sem exame do mérito, sobretudo no caso de ação em que consta endereço que não foi objeto de diligência citatória.
2. Um dos pilares da nova legislação processual civil é o princípio da cooperação, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Outrossim, constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, evitando-se a extinção por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC/2015.
3. Caso o magistrado entenda pela configuração de desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, nos termos expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e parágrafo 1o, do CPC, quais sejam: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe.
4. Não havendo o transcurso do prazo de 30 dias, tampouco a intimação do autor e de seu patrono, para impulsionar o feito no prazo de 5 dias, com a advertência da extinção, devem os autos retornar ao Juízo a quo para prosseguimento regular da demanda.
5. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade do credor, e não uma imposição do juízo, conforme disposto no art. 4o da Lei no 13.043/2014, que alterou o Decreto Lei 911/69, fato que também não induz à falta de interesse de agir.
6. Recurso conhecido e provido.